Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-75.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008103-75.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ERNESTO GEMMI - CPF: 374.166.699-87 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EMAM LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.105.987/0004-78 (APELADO), RODRIGO FARIA DE SOUSA - CPF: 015.517.076-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1008103-75.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Sérgio Ernesto Gemmi.

Apelados
:
EMAM Logística Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÕES SUCESSIVAS – TEORIA DO CORPO NEUTRO – CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA – EXCLUDENTE –

RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente automobilístico. In casu, apesar de ter diretamente causado o dano, não teve domínio sobre o fato, atuando na condição de corpo neutro, motivo pelo qual há exclusão do nexo de causalidade por configurar fato de terceiro.

Diante de ausência de provas aptas a corroborar a tese do autor, ônus que lhe incumbia nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação é decisão que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1008103-75.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Sérgio Ernesto Gemmi.

Apelados
:
EMAM Logística Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Sérgio Ernesto Gemmi contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos
da ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito, movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e EMAM Logística Ltda.,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, rateado em 50% para cada parte vencedora, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos que houve ato volitivo do condutor do caminhão dos apelados, situação que fez surgir o nexo causal do acidente em face ao prejuízo causado ao caminhão do recorrente.

Afirma que tal situação ficou comprovada através do parecer técnico pericial elaborado por profissional de renome no meio forense, sendo que a colisão entre os caminhões V4-MBenz-QND4881 (apelados) e V5-MBenz-NPH7780 (autor) se deu quando o primeiro invadiu a faixa, por ato volitivo do motorista e não em decorrência de ter sido atingido pelo V1-Fiesta-OBB4299, que não teria energia ou estrutura suficiente para deslocar em giro o caminhão trator, descartando a possibilidade de movimentação involuntária.

Ademais, sustenta a validade da prova técnica produzida pelo autor, ao contratar perito particular, considerando a sua formação e capacidade técnica de acrescentar no processo judicial na emissão de laudos e/ou pareceres, não impugnado pelas rés. Prossegue afirmando a responsabilidade do causador direto do dano e que o fato de terceiro não exclui a responsabilidade. Ainda, afirma que os requeridos podem mover ação regressiva contra terceiro causador do dano e que o contrato de seguro estabulado entre elas garante as perdas e danos pela segurada ao terceiro prejudicado, no caso o autor. Pugna pela reforma da r. sentença.

Porto Seguro Cia Seguros Gerais (id. 174005598) e EMAM Logística Ltda. (id. 174005605), apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1008103-75.2020.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
:
Sérgio Ernesto Gemmi.

Apelados
:
EMAM Logística Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sérgio Ernesto Gemmi move ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito contra EMAM Logística Ltda. e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, alegando, em breve síntese, que é proprietário do caminhão M-Benz/AXOR 2540S, placa: NPH7780, agregado ao Semirreboque placa: OAU0945.

Alega que no dia 13.08.2020, por volta das 16h30min., quando o referido automóvel trafegava pela Rodovia BR163, KM 545,0, na cidade de Diamantino, foi atingido por forte impacto ocasionado pelo caminhão V4-MBenz, AXOR2036S, placa QND-4841, de propriedade da ré EMAM Logística Ltda., porém, com seguro de responsabilidade civil junto à Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência descreve que o caminhão do autor (V5) foi atingido frontalmente pelo caminhão das requeridas (V4). Além disso, consta também que o caminhão das requeridas foi atingido anteriormente por um veículo de passeio (V1), que sequer tem força para movimentar, com o impacto, um caminhão de tamanha tonelada como o caminhão das requeridas.

Menciona que o caminhão das requeridas (V4), quando da colisão com o automóvel de passeio (V1), não foi arremessado em direção ao caminhão do autor (V5), ou seja, existiu ato volitivo por parte do seu condutor, o que causou o ato ilícito em face do autor.

Assevera que “
Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor de veículo das Requerida, uma vez que, embora atingido por um veículo de passeio, de menor propulsão e potência, perdeu o controle da direção – levando-o a invadir a faixa contrária –, acabou causando dano ao veículo do autor, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade.
”

Conclui que “
embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002.
”

Ao final, requer a condenação da parte ré ao pagamento de dano material (perda total do caminhão), no importe de R$ 117.199,000, lucros cessantes, no valor de R$ 58.748,10, e lucros cessantes futuros/vincendos (fretes que terão de ser pagos a terceiros), a serem apurados em liquidação de sentença. (id. 174005462).

A Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais apresentou contestação suscitando preliminar de falta de interesse processual. No mérito, defendeu a excludente de responsabilidade de indenizar, consistente no fato de terceiro, bem como a impropriedade da pretensão de indenização por dano material e dos lucros cessantes, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 174005489).

Audiência de tentativa de conciliação infrutífera (id. 174005520).

EMAM Logística Ltda. apresentou contestação sustentando a ausência dos requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, consistente no fato de terceiro. Defendeu a impertinência do pleito de dano material e a não caracterização dos lucros cessantes. Ainda, postulou pela condenação em litigância de má-fé do autor, por alterar a verdade dos fatos. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

O autor impugnou as contestações (id. 174005550 e id. 174005555).

Determinada a especificação de provas, o autor manifestou nos autos, colacionando Parecer Técnico-Pericial (id. 174005562). Os requeridos, por sua vez, manifestaram no id. 174005569 e id. 174005571.

Na sequência, após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que,
inexistindo qualquer conduta dolosa ou culposa por parte do condutor do veículo da segunda ré no evento que deu causa ao sinistro e aos danos em desfavor do autor, não há que se falar em ato ilícito, tampouco no dever de indenizar
, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, rateado em 50% para cada parte vencedora, na forma do art. 85, §2º, do CPC (id. 174005572).

Inconformado, o apelante recorre sustentando que demonstrou nos autos que houve ato volitivo do condutor do caminhão das apeladas, situação que fez surgir o nexo causal do acidente em face do caminhão do recorrente.

Afirma que tal situação ficou comprovada através do parecer técnico-pericial elaborado por profissional de renome no meio forense, sendo que a colisão entre os caminhões V4-MBenz-QND4881 (apelados) e V5-MBenz-NPH7780 (autor) se deu quando o primeiro invadiu a faixa, por ato volitivo do motorista e não em decorrência de ter sido atingido pelo V1-Fiesta-OBB4299, que não teria energia ou estrutura suficiente para deslocar em giro o caminhão trator, descartando a possibilidade de movimentação involuntária.

Prossegue afirmando a responsabilidade do causador direto do dano e que o fato de terceiro não exclui a responsabilidade. Ainda, afirma que os requeridos podem mover ação regressiva contra terceiro causador do dano e que o contrato de seguro estabulado entre elas garante as perdas e danos pela segurada ao terceiro prejudicado, no caso o autor. Pugna pela reforma da r. sentença (id. 174005581).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de culpa do motorista condutor do veículo V4-MBenz-QND4841, de propriedade da empresa EMAM Logística pelo acidente de trânsito, e, por consequência, a responsabilidade pela reparação dos danos decorrentes.

De início,
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessária a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as substanciosas alegações postas pelo apelante nas razões recursais, o mesmo não demonstrara de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Digo isso, porque, o laudo de exame pericial do local dos fatos, elaborado pela POLITEC (Perícia Oficial e Identificação Técnica), no dia e no local do acidente, em consonância com o
croqui
elaborado pela PRF, atestou de forma inequívoca a dinâmica do acidente, concluindo que o veículo Fiesta-OBB-4299, trafegando na contramão de direção, colide frontalmente com o veículo da parte ré (M-Benz- QND-4841), gira em sentido anti-horário e colide novamente com o veículo M-BENZ placa QND-4841, agora na região anterior e lateral esquerda. Na sequência, o referido caminhão é deslocado para a pista contrária, onde invade a faixa de tráfego e colide com o caminhão do autor (M-Bemz-NPH7780).

A propósito, colaciono trecho elucidativo do documento oficial produzido pela POLITEC,
verbis
:

“
Diante dos vestígios encontrados e das análises periciais realizadas, a perita signatária do presente laudo cita como dinâmica provável do evento o seguinte:

Trafegava o veículo Fiesta OBB-4299 (E) na rodovia BR-163 sentido Diamantino – Nova Mutum quando, em local de ultrapassagem proibida (faixa continua), tenta ultrapassar o veículo VOLVO FJP-7A69 (H). Em processo de ultrapassagem, o veículo Fiesta OBB-4299 (E) colide com o ângulo anterior esquerdo do trator do veículo VOLVO QCI-5352 (A) que vinha em sentido contrário e com a lateral mediana esquerda do trator do veículo VOLVO FJP-7A69 (H).
Ato contínuo, o veículo Fiesta OBB-4299 (E), trafegando na contramão de direção, colide frontalmente com o veículo M BENZ placa QND-4841 (B), gira em sentido antihorário, colide novamente com o veículo M BENZ placa QND-4841
(B) e desloca-se transversalmente à pista, da direita para a esquerda, colidindo com a região anterior esquerda do veículo VOLVO placa QCK-4B97 (F) que trafegava na via sentido Nova Mutum – Diamantino.

O veículo M BENZ placa QND-4841 (B), após colidir com o veículo

Fiesta OBB-4299 (E), gira sentido anti-horário, invade a faixa de trafego contrária e colide sua região anterior com a região lateral esquerda do veículo M BENZ placa NPH-7780 (G), que trafegava sentido Diamantino – Nova Mutum
. O veículo M BENZ placa NPH-7780 (G) então sai para a lateral direita da pista (sentido Diamantino – Nova Mutum) provocando o amarfanhamento da vegetação observado, atingindo sua posição final.

O motorista do veículo Fiesta OBB-4299 (E) veio a óbito no local.
” (id. 174005542).

Ora, apesar de o apelante sustentar que o automóvel de passeio Fiesta-OBB4299 não teria energia ou estrutura suficiente para deslocar em giro o caminhão, consubstanciado no laudo pericial particular (id.

174005562), a perícia oficial demonstrou de forma satisfatória que houve a perda de controle do condutor do caminhão M-Benz-QND-4841, o que certamente ocasionou a invasão da pista contrária e o abalroamento do caminhão do autor, afastando, por certo, qualquer ato volitivo pelo motorista de invadir a faixa contrária.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em tela, diferentemente do aduzido na inicial, o veículo Ford/Fiesta, 1.6, Flex, OBB 4293, atinge não apenas a parte do rodado (eixo) traseiro do caminhão Mercedes Benz, modelo AXOR 2036 S, placa QND4841, mas sim sua parte frontal e, em seguida, a lateral de outro veículo envolvido no sinistro para, de então, atingir o eixo traseiro do caminhão da segunda ré.

Tal circunstância foi revelada no CROQUI da Polícia Rodoviária Federal – PRF que atendeu ao acidente (id. 41616179), verbis:

“(...) Em Diamantino no Km 545 da Br 163 por volta das 16; 30 h do dia 13/08/2020 ocorreu um acidente do tipo colisão frontal ( múltipla ) envolvendo os seguintes veículos e condutores respectivamente. V1 Ford/Fiesta Sedan 1.6 Flex placa OBB4293 Conduzido por Paulinho Soares Grespin cpf 365762800 25V2 Volvo/FH 5406X4T Placa FJP7A69 conduzida por Adão Ferreira de Almeida cpf 02796743179 V3 Volvo/FH 540 6X4T Placa QCI5352 Conduzida por Jose Daniel Ferreira dos Santos cpf 53138040497 V4 M.BENZ/AXOR 2036 S Placa QND 4841 Conduzida por Benedito Domingos da silva cpf 20611170159. V5 M.BENZ /AXOR 2540 S Placa NPH7780 Conduzida por Paulo Dejandir Guimarães cpr 00147434181. V6 Volvo /FH 540 6X4T Placa QCK4B97 conduzida por Laudenir Severino de Freitas cpf 59346353104. Após analise do local e evidencia encontradas conclui-se que; V1 transitava normalmente quando seu condutor tentou realizar ultrapassagem em local proibido ( faixa continua) então deparou-se com V3 que vinha na mesma direção e em sentido contrario então colidiu no para choque dianteiro de V3, e em seguida na lateral de V2 o qual ele estava ultrapassando. V2 veio a sair de pista.
E em ato continuo V1 colidiu frontalmente com V4 que consequentemente perdeu o controle da direção invadindo a pista contraria e colidindo a frente na lateral de V5 ia no sentido oposto e por sua vez veio a sair de pista, V1 rodou na pista colidiu a traseira no reboque de V4
,
continuou rodando e colidiu frontalmente com V6 que vinha em sentido contrario e baixa velocidade e saiu pro acostamento mesmo assim foi inevitável o acidente. Condutor de V1 veio a morrer no local
”. (d.g.n)

Se isso não bastasse, o Laudo Técnico (id. 53305762) elaborado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC apontou igualmente toda dinâmica da culpa pelo acidente (item 5), inclusive, que o veículo Ford/Fiesta, 1.6, Flex, OBB 4293, antes de atingir a parte traseiro do caminhão da ré, colidiu frontalmente com este, o que resultou na perda do controle por parte do condutor e, de efeito, a invasão da pista contrária e o choque frontal com o caminhão do autor que trafegava em sentido contrário, verbis:

“(...)

Logo, as provas produzidas nos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF e o Laudo Técnico da POLITEC afastam totalmente qualquer possibilidade da existência de vontade próprio do condutor do caminhão da ré de invadir a pista contrária e se chocar volitivamente contra o caminhão do autor
.

Desta forma, inexistindo qualquer conduta dolosa ou culposa por parte do condutor do veículo da segunda ré no evento que deu causa ao sinistro e aos danos em desfavor do autor, não há que se falar em ato ilícito, tampouco no dever de indenizar por parte das requeridas, conforme preconiza o art. 927 do Código Civil vigente
[1].

Com efeito, demonstrado pelas requeridas fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus de incumbência destas (art. 373, inciso II, do CPC[2]), in casu, a total ausência de culpa pelo acidente envolvendo particularmente os dois caminhões marca/modelos Mercedes Bens AXOR 2540 S, placa NPH 7780, e AXOR 2036 S, placa QND 4841, por parte do condutor do veicula da segunda ré, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie.
”. (id. 174005572 – destaquei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, por mais que o resultado do acidente tenha trazido prejuízo ao recorrente, se faz necessário repisar que os documentos oficiais afastam a existência de vontade do próprio condutor do caminhão da ré, de invadir a pista contrária e se chocar volitivamente de frente, contra o caminhão do autor.

Ainda, destaco que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante o fato de que o laudo oficial da POLITEC e o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF divergem do parecer técnico-pericial produzido pelo autor. Digo isso, porque os documentos oficiais comprovaram suficientemente a ocorrência de fato de terceiro, apto a elidir a culpa dos apelados.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da parte ré.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TERCEIRO VEÍCULO QUE ABALROA CAMINHONETE DO RECORRENTE EM MOVIMENTO, LANÇANDO-O CONTRA O VEÍCULO DA VÍTIMA – TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE DIRETA DO DANO – AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO RECORRENTE – CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Age com culpa exclusiva o motorista que causa diretamente acidente de trânsito abalroando segundo veículo e, consequentemente, arremessa este contra terceiro veículo (vítima), cujo motorista não atuou voluntariamente na realização do dano. Havendo provas da culpa exclusiva de terceiros pelo acidente, deve ser afastada a responsabilidade do recorrente.
”
(RAC n.º 0019304-59.2012.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.12.2017 – destaquei).

“AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESSARCIMENTO DE DANOS – Engavetamento – Colisões sucessivas –
Na hipótese de colisões sucessivas de veículos, deve-se imputar a responsabilidade pela reparação de danos ao motorista que conduzia aquele que deu início à série de colisões – Os demais se encontram acobertados pela teoria do corpo neutro, que afasta a responsabilidade do motorista de cujo veículo é arremessado de forma involuntária contra terceiro em razão da colisão sofrida
– (...).”
(TJ-SP, RAC n.º 1023472-49.2019.8.26.0001, 28ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Ângela Lopes, j. 13.05.2022 – destaquei).

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - COLISÕES SUCESSIVAS - TEORIA DO CORPO NEUTRO - RESPONSABILIDADE ÚNICA DO PRIMEIRO CAUSADOR DOS ABALROAMENTOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIDE SECUNDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE PRINCIPAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA DO PARÁGAFO ÚNICO DO ARTIGO 129 DO CPC/15.
1. O condutor do veículo que é atingido por terceiro e projetado contra outro não pode ser responsabilizado pelo acidente de trânsito. Hipótese em que o veículo atuou como corpo neutro, sendo responsável pelo acidente somente aquele que iniciou a sequência de colisões
.
(...).
” (TJMG -

RAC n.º

1.0000.23.097288-7/001, Relatora: Desa Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, j. 10.08.2023 – destaquei).

Nesse sentido, já decidiu o col.
STJ
,
verbis
:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO VOLITIVO DO CONDUTOR DO VEÍCULO TAMBÉM ABALROADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não há responsabilidade civil atribuível ao condutor de veículo que, atingido por outro, perde o controle e roda na pista, vindo a colidir com um terceiro automóvel, causando ao proprietário deste prejuízos materiais.

2. No contexto descrito, o prejuízo experimentado pelo dono do último carro abalroado não guarda relação de causalidade com atuação volitiva, de índole dolosa ou culposa, do condutor do segundo veículo também colidido a ensejar para este o dever de reparação dos danos
.
3. Afinal, tanto quanto o proprietário do terceiro auto acidentado, o titular da segunda viatura prejudicada no acidente foi involuntariamente envolvido na ocorrência como mero instrumento (corpo neutro) e também vítima da antecedente conduta ilícita do verdadeiro causador dos danos, o guiador do veículo ofensor que trafegava na contramão da via e realizava manobra de ultrapassagem em local proibido
. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 1796300/PR 2018/0343708-0, T4 - Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 02.03.2021 – destaquei).

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a reparação dos danos sofridos.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, em especial o parecer técnico pericial produzido por especialista contratado, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo CPC, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelo recorrente, porém, não obstante, o laudo pericial oficial e o Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, aliado à ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído a parte autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente aos apelados.

Nesse diapasão, não tendo o apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva dos réus e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, não há falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a MMª. Juíza andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023